Tribunal: TJPA
Processo: 0802295-29.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802295-29.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANTIDA A CONDENÇÃO PELA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – JUNTADA DE DECISÕES DEMONTRANDO QUE O QUANTUM FIXADO EM SEDE DE DANOS MORAIS É RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ITAU UNIBANCO S.A.,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
16989922
, de lavra deste signatário
, que
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença
a quo
, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO – SAQUE E EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 373, II DO CPC E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1 – É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

2 – Recurso de Apelação
conhecido

e provido
, sentença reformada.

Em suas razões recursais (ID nº. 17389585), o Banco agravante alega que o crédito da quantia referente a empréstimo é uma das provas cabais de contratação, somadas a outras evidências encontradas nos autos como a demora no ajuizamento, dentre outros, capazes ainda de afastar qualquer alegação de fraude, em razão da quantia estar vinculada a conta corrente de titularidade incontroversa autoral.

Alegou-se que houve a ausência de
ratio decidendi
e violação do Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais, consoante art. 489, II e § 1º, III e IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Afirmou-se que o Banco agravante não poderia ser elevado a condição de “garantidor universal” e responder até mesmo por atos praticados por terceiros, até mesmo em razão do fornecimento do cartão e da senha por parte da agravada.

Ponderou-se, também, que o serviçosó pode serconsiderado defeituoso quandonãofornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.Assim se o Banco prestou o serviço com a segurança esperada não há que se falar em defeito, nos termos do art. 14, § 1°do CDC.

Apontou-se, também, que não há correlação entre os fatos trazidos aos autos com o precedente que originou a Súmula 479 do STJ.

Acrescentou que que inexiste má-fé do banco agravante na cobrança. Logo, não caberia a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência do STJ, quando é exigível prova cabal da má-fé do credor.

Suscitou-se inexistência de dano moral, e, de forma subsidiária, minoração do
quantum
arbitrado.

Argumentou, também, regularidade da contratação eletrônica, uma vez que realizada com cartão e senha, não possuindo via física assinada.

Requereu, também, a aplicação do princípio da causalidade para exonerar o banco apealado de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requereu a compensação dos valores já recebidos pelo apelante e o prequestionamento da matéria ora discutida.

Em sede de contrarrazões, alegou-se que a agravante não apresentou qualquer contrato válido, conforme asseverado em decisão monocrática.

Apontou que a devolução deve ser feita em dobro, ante a má-fé do banco agravante. Juntou precedentes do STJ.

Por fim, requereu que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

16989922

analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Expôs-se, de forma exaustiva, que o banco, como fornecedor em relação consumerista, não se desincumbiu do ônus de provar a avença contratual, senão vejamos:

“O apelante sustenta a inexistência do negócio jurídico, ressaltando que caberia ao apelado a apresentação de contrato válido e comprovante de depósito na conta autor, o que não ocorreu no presente caso.

Assiste razão ao recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

No presente caso, incumbe às instituições financeiras proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrido.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento deve estar suficientemente aparelhada para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso o apelante afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome.

O recorrido argumenta que as operações somente poderiam ter sido realizadas pelo recorrente, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento sob senha pessoal, apenas ele ou alguém a seu mando estaria apto a assim agir, todavia, este não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da arguição de fato impeditivo do direito do apelante (art. 373, II do CPC).

Tendo o recorrente negado a contratação, competia ao banco recorrido a demonstração de sua realização, e, via de consequência, também das próprias dívidas que geraram as cobranças, ante a impossibilidade de exigir-se do recorrente a prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrido, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”
(grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

Quanto à repetição de indébito
, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, o autor é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de sequer ser necessária a comprovação da má-fé para a incidência da repetição em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, mas indica o posicionamento rígido da Corte Cidadão em relação aos feitos em epígrafe, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, patente a necessidade de restituição dos valores descontados em dobro.

Ressalte-se, ainda, que a decisão foi pela inexigibilidade do contrato assinado pelo agravado. Logo,
incabível o pedido subsidiário de compensação
, que se fundamenta na validade do contrato.

Quanto ao pedido de dano moral, a decisão impugnada juntou diversos julgados dos Tribunais Pátrios no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário dão ensejo a dano moral.

Em relação ao
quantum
, este Juízo realizou uma digressão atentando a extensão do dano, a natureza pedagógica da medida e o princípio da proporcionalidade. Ademais, essa corte tem adotado o mesmo
quantum
em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Quanto a aplicação do princípio da causalidade no presente feito, também necessário indeferir. Esta só caberia em caso de não oposição de resistência por aquele que deu causa a demanda – fato não verificado no presente feito. Observe-se jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria, para reconhecer a aplicação do princípio da causalidade, demanda a não oposição de resistência, em juízo, ao quanto postulado por aquele que deu causa à demanda.
2. In casu, é inaplicável o princípio da causalidade, sendo incabível condenar o autor a arcar com os honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão resistida ao seu pleito. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - AC: 50191519820184047108, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 30/03/2022, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAPES. CONDENAÇÃO A PROFERIR DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA.
1. Inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois se impõe o ônus da sucumbência não exatamente a quem deu causa à ação, mas sim a quem não tinha razão no litígio processualizado.
2. Inexistindo irresignação recursal quanto ao mérito propriamente dito, especificamente quanto à procedência do pedido de apreciação do pedido administrativo de licença-saúde, já que o Protocolo nº 1606/05 permanecia sem solução ao menos até a data da prolação da sentença, não há falar em ausência de pretensão resistida. Demandado que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, fato expressamente reconhecido na sentença. 3. Não há se falar em sucumbência recíproca quando deferido pedido alternativo. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064777972, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 31/01/2018). (TJ-RS - AC: 70064777972 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/02/2018) (grifos nossos).

Por fim,
quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou
, razão pela qual este pedido subsidiário também não deve prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024